Tribunal: STF
Processo: RE 1325617
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. READEQUAÇÃO AO NOVO TETO. EC 20/98 E EC 41/03. MATÉRIA RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE DEVE SE ADEQUAR À PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM 05.05.2011. PRECEDENTE DA TURMA AMPLIADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    1. Versa a matéria dos presentes autos acerca da possibilidade (ou não) de readequação de renda mensal de benefício previdenciário, considerando os efeitos imediatos dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003 aos benefícios em manutenção. 
    2. Não incide o prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 10.839/2004, eis que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03 aos benefícios previdenciários, antes da vigência de referidas normas, não se refere a aumento ou reajuste de benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido como de repercussão geral. 
    3. Nos termos do entendimento da Turma Ampliada (processo nº 0806710-31.2015.4.05.8300.Relator Des. Federal Edilson Pereira Nobre, sessão 29.03.2016) a prescrição, deve se adequar à data da propositura da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, perante o Juízo da 1ª Vara Federal Previdenciária da 1ª Subseção da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em 05.05.2011, versando sobre o mesmo objeto jurídico. Desse modo, estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da referida ACP e não do ajuizamento desta ação.
    4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, acompanhado por esta Corte, é no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que haverá a possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, a fim de se recuperar o valor perdido em virtude do limitador anterior. (STF, Plenário, RE 564354, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, DJU 15.02.11) 
    5. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas emendas, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito à revisão em comento. A aferição da existência de diferenças dela decorrentes deve ser realizada no momento da liquidação do julgado. Nesse sentido, precedente desta egrégia Corte: PROCESSO: 00037863120114058200, AC564387/PB, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO (CONVOCADO), Segunda Turma, JULGAMENTO: 11/03/2014, PUBLICAÇÃO: DJE 14/03/2014 - Página 93). 
    6. Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e do entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional (sessão do dia 17.06.2015), os juros moratórios são devidos, a contar da citação e sem necessidade de modulação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), ainda que se trate de demanda previdenciária. A correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo. 
    7. Apelação e remessa oficial improvidas.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 102, caput, I; e 195, § 2º, da CF. 
    O recurso extraordinário não pode ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do mérito do RE 564.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 76), entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais.
    A jurisprudência formada no STF afirma positivamente pela aplicação imediata dos mencionados tetos, inclusive, aos benefícios concedidos anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: RE 959.061-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; RE 1.054.294-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e RE 1.105.261-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Quanto à correção monetária, o STF, nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator